Tribunal: TJSP
Processo: 1006922-39.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte para condenação da ré ao pagamento de reparação de danos morais no equivalente a 3.000 Direitos Especiais de Saque e de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.845,76 – Apelação da ré: Tentativa de alteração das alegações de defesa em sede recursal – Inadmissibilidade - Razões

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte para condenação da ré ao pagamento de reparação de danos morais no equivalente a 3.000 Direitos Especiais de Saque e de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.845,76 – Apelação da ré: Tentativa de alteração das alegações de defesa em sede recursal – Inadmissibilidade - Razões recursais dissociadas, em parte, da contestação – Cancelamento de voo – Partida do voo ocorrida cerca de vinte e quatro horas depois do previsto – Danos morais – Valor reparatório – Necessidade de adequação – Razoabilidade e proporcionalidade – Condenação em danos materiais que deve ser mantida, ausente insurgência recursal com relação a tal ponto - Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006922-39.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), são apelados NILSO
PRESTO e REGINA HELENA CARNEIRO PRESTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso, e, na parte conhecida, deram provimento em
parte. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006922-39.2020.8.26.0002 -Voto no 34563
2
Apelação n.o 1006922-39.2020.8.26.0002
Comarca de São Paulo 14a Vara Cível do Foro Regional de Santo amaro
Apelante: TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil)
Apelados: Nilso Presto e Regina Helena Carneiro Presto
Voto n.o 34563
Transporte aéreo de pessoas Reparatória de danos materiais e
morais Sentença de procedência em parte para condenação da ré
ao pagamento de reparação de danos morais no equivalente a 3.000
Direitos Especiais de Saque e de indenização por danos materiais no
valor de R$ 15.845,76 Apelação da ré: Tentativa de alteração das
alegações de defesa em sede recursal Inadmissibilidade - Razões
recursais dissociadas, em parte, da contestação Cancelamento de
voo Partida do voo ocorrida cerca de vinte e quatro horas depois
do previsto Danos morais Valor reparatório Necessidade de
adequação Razoabilidade e proporcionalidade Condenação em
danos materiais que deve ser mantida, ausente insurgência recursal
com relação a tal ponto - Recurso conhecido em parte, e, na parte
conhecida, provido em parte.
Pretensão de recebimento de indenização por danos materiais
e morais julgada procedente em parte, adotado o relatório da r. sentença.
Embargos de declaração rejeitados.
Em apelação, a ré alegou que o cancelamento do voo dos
autores decorreu de caso fortuito, não tendo a companhia aérea cometido
nenhum ato ilícito. Afirmou que a alteração do voo se deu por reorganização
da malha aérea, tendo sido dado aos requerentes possibilidade de escolher
uma das alternativas previstas no art. 20 da Resolução no 400/2016 da
ANAC. Falou que, em decorrência da reestruturação da malha aérea, alguns
voos necessitaram ser cancelados e alterados, tendo os passageiros sido
reacomodados em voo próximo, sem qualquer prejuízo. Afirmou que, no
caso em tela, a alteração teve como causa evento inevitável, qual seja, a
ocorrência de manutenção programada, ensejando a ocorrência de efeito
cascata e a necessidade de cancelamento de alguns voos. Afirmou ter dado
toda a assistência material aos passageiros, sustentando a ocorrência de
caso fortuito ou de força maior. Falou da inexistência de danos morais e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006922-39.2020.8.26.0002 -Voto no 34563
3
aplicação equivocada da Convenção de Montreal quanto ao seu instituto
compensatório. Citou jurisprudência. Disse que o valor reparatório fixado
pelo E. Juízo de origem é exagerado e deve ser minorado. Postulou pelo
provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Houve resposta.
Eis o relatório.
Segundo o que se colhe dos autos, os autores contrataram a
ré para seu transporte aéreo de Guarulhos/SP até Miami/FL, programado
para o dia 28/04/2019. Esclareceram os requerentes que, após aguardarem
mais de cinco horas no interior do avião, o voo foi cancelado, tendo eles
sido informados que a decolagem sofreria um atraso de, pelo menos, vinte e
quatro horas, o que fez com que eles perdessem o cruzeiro marítimo que
haviam contratado.
A ré, em sua defesa, sustentou sua ilegitimidade passiva,
tendo em vista que os fatos ocorreram em voo operado pela empresa
American Airlines, não podendo ser responsabilizada por ato de terceiro.
Afirmou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro e a inexistência do dever
de indenizar. Alegou a inocorrência de danos materiais e morais. Requereu
a improcedência da ação.
Feito este relato sobre os fatos discutidos nesta demanda, e
delimitado o objeto da lide, cumpre ressaltar que é patente a inépcia, ainda
que em parte, do recurso apresentado pela ré.
Isto porque o apelo da requerida está alicerçado em premissas
completamente dissociadas das alegações constantes na contestação. De
fato, em nenhum momento a defesa apresentada pela ré fez referência a
uma suposta reorganização da malha aérea ou necessidade de manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006922-39.2020.8.26.0002 -Voto no 34563
4
na aeronave, conforme alegado em sede recursal. Como visto acima, a
requerida, na contestação, se limitou a alegar que a responsabilidade pelo
ocorrido é da empresa American Airlines, sustentando a ocorrência de culpa
exclusiva de terceiro.
Ressalte-se que o recurso de apelação não é uma nova
contestação. Na contestação, o réu tem o dever de apresentar toda a
matéria de defesa (artigo 336, CPC) e manifestar-se precisamente sobre os
fatos narrados na inicial (artigo 341, CPC). É pacífica a jurisprudência no
sentido de que “O réu deve arguir, na contestação, tudo quanto for
necessário a sua defesa; não o tendo feito, inclusive em face do princípio da
eventualidade, preclui o seu direito de suscitar, na instância seguinte, o que
não fez oportunamente” (RSTJ 106/193).
Somente se admitem novas alegações, após a contestação,
em hipóteses excepcionais (artigo 342, CPC) as quais não se verificam no
presente caso. Além disso, em grau recursal, as questões de fato não
propostas no juízo inferior, só poderiam ser alegadas se a ré-apelante
provasse que deixou de argui-las por motivo de força maior (artigo 1014,
CPC). E no caso em análise, a recorrente não demonstrou esse requisito,
tampouco apresentou provas que o justificassem.
Claro está, portanto, que o apelo da ré se encontra dissociado,
em parte, da contestação, o que não pode ser admitido, por se tratar de
manifesta tentativa de inovação recursal.
Com relação aos danos morais, o atraso de vinte e quatro
horas na decolagem, com consequente perda do cruzeiro marítimo que os
autores haviam contratado, é suficiente para a caracterização do dano
moral, que é presumido, anotado que a ré responde objetivamente pelos
prejuízos causados aos consumidores em decorrência do serviço por ela
prestado (CDC, art. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006922-39.2020.8.26.0002 -Voto no 34563
5
Não obstante, o valor da reparação, fixado pelo E. Juízo de
origem em 3.000 Direitos Especiais de Saque, é exagerado para a hipótese
dos autos.
A indenização é medida pela extensão do dano (art. 944 do
CC). Além do prescrito nesta norma civil, jurisprudência e doutrina orientam
ao juiz que analise as peculiaridades de cada caso para a fixação da
quantia reparatória por danos morais, que deve seguir a razoabilidade, sem
constituir enriquecimento indevido à parte lesada, com proporção ao grau de
culpa, ao porte econômico das partes envolvidas.
No caso, como visto, o juizo a quo fixou o valor da indenização
por danos morais em 3.000 Direitos Especiais de Saque (DES), que devem
ser convertidos em Reais na data do arbitramento. Apenas a título de
constatação, em 25 de junho de 2020 um DES valia R$ 7,3395 (conforme
pesquisa feita no site do Banco Central do Brasil
-
https://www.bcb.gov.br/conversao), de modo que a condenação em danos
morais, nesta data, equivalia a R$ 22.018,50. Considerando, no entanto, os
fatos ocorridos, a quantia de R$ 4.000,00 para cada autor (total: R$
8.000,00), atualizada monetariamente da data do arbitramento e acrescida
de juros de mora contados da citação se mostra mais do que adequada para
assegurar justa reparação, sem significar enriquecimento sem causa. Além
disso, servirá de incentivo à ré para redobrar cuidados na prestação de seus
serviços e, assim, evitar que fato semelhante se repita.
Fica mantida, ainda, a condenação da requerida ao pagamento
da quantia de R$ 15.845,76 a título de danos materiais, sendo certo que
sequer houve insurgência recursal com relação a tal ponto.
Ficam mantidos os honorários advocatícios (Súmula 326 do E.
STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006922-39.2020.8.26.0002 -Voto no 34563
6
Ante o exposto, meu voto é pelo conhecimento apenas em
parte do recurso, e, na parte conhecida, pelo seu provimento em parte,
apenas para reforma da r. sentença no que se refere ao valor reparatório
dos danos morais.
Gil Coelho
Relator